Tribunal: TJDFT
Processo: 0045894-15.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Nada a prover em relação à petição ID 18279595, tendo em vista que os embargos de declaração oposto em face do julgamento do RE 661702 não possuem efeito suspensivo. Ademais, o presente julgamento decorre de determinação do e. Presidente desta Corte (ID 16775960), da qual a parte autora, embora devidamente intimada (ID 16930397), deixou transcorreu in albis o prazo para manifestação.